Tribunal: TJDFT
Processo: 0024288-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ALIENAÇÃO MENTAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE NOS TERMOS DO § 4o DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO NÃO CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.
2. O procedimento especial para o pagamento de dívidas judiciais impostas à Fazenda Pública, previstos no artigo 100 da Constituição Federal e 940 do Código de Processo Civil, não tem o condão de afastar o atendimento simultâneo dos requisitos previstos no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Não se tratando de obrigação positiva e líquida no seu termo, os juros de mora devem incidir somente a partir da citação, na forma prevista nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
4. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos.